Tribunal: TJES
Processo: 5038051-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038051-51.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ZOCCA OLIVEIRA GRIPPA 11222056780
RECORRIDO: WELLINGTON MACHADO LUCHI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA. FALHA GRAVE CONSTATADA. RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO E INCÊNDIO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA NBR 5410. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. REVELIA DE UM DOS RÉUS MANTIDA POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por WELLINGTON MACHADO LUCHI em face de RAFAEL ZOCCA OLIVEIRA GRIPPA e LEANDRO CANCIAN, na qual expõe que celebrou, em 16 de junho de 2023, contrato de prestação de serviços no valor de R$ 41.000,00 com o Primeiro Requerido, visando à reforma de um apartamento em Vila Velha/ES, com várias intervenções civis e elétricas previstas no projeto. Durante a obra, foi necessária uma alteração nas instalações elétricas, o que gerou um custo adicional de R$ 4.550,00, o eletricista, Segundo Requerido, foi indicado pelo Primeiro. Após a conclusão dos serviços elétricos, constatou graves falhas e riscos nas instalações, fios desencapados, quadro de disjuntores mal instalado, choque elétrico ao manuseá-lo, e diversos outros defeitos. Um engenheiro eletricista foi contratado e elaborou parecer técnico apontando várias irregularidades, com risco à vida e ao patrimônio (choques, incêndios, mau funcionamento de aparelhos, etc.), em desacordo com a NBR 5410. O Autor tentou, sem sucesso, solucionar o problema com os Requeridos, que se esquivaram da responsabilidade. Diante disso, foi obrigado a contratar um novo profissional e arcar com novos custos para refazer toda a instalação elétrica, totalizando um prejuízo material de R$ 6.775,24, incluindo hospedagem, materiais, parecer técnico e serviços. Diante disso, requer a condenação da parte Ré: a) Pagar R$6.775,24 (seis mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais; b) Pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais”.

2.A sentença objurgada julgou parcialmente
PROCEDENTES
os pedidos autorais para: Condenar a Ré, em responsabilidade solidária, a restituição da quantia de R$ 6.340,88 (seis mil trezentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. Condenar a Ré, em responsabilidade solidária, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

3. Os Recorrentes arguem cerceamento de defesa, alegando que a causa é complexa e exige perícia técnica para contrapor o laudo unilateral do Autor. Sustentam a nulidade da revelia de Leandro Cancian com base no Enunciado 77 do FONAJE. No mérito, alegam ausência de nexo causal, afirmando que terceiros podem ter intervindo na rede e que não houve oportunidade de reparo. Por fim, requerem a improcedência ou a minoração do dano moral.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Não assiste razão aos recorrentes quanto à incompetência do juízo. O juiz é o destinatário das provas e, no rito sumaríssimo, a complexidade é aferida pelas provas necessárias. No caso, o Parecer Técnico acompanhado de ART (IDs 54174305 e 54174307) é prova técnica idônea e suficiente. Ademais, a realização de perícia judicial é impossível, visto que a rede elétrica defeituosa foi integralmente refeita para mitigar riscos de incêndio.

6. Quanto à revelia de Leandro Cancian, o Enunciado 77 do FONAJE não supre a ausência de assinatura em instrumento procuratório quando o juízo assinala prazo específico para regularização formal e a parte o ignora. Correta, portanto, a decretação da revelia formal. Todavia, impõe-se ressalvar que a revelia, no caso concreto, não operou seus efeitos materiais (presunção de veracidade dos fatos). Nos termos do art. 345, inciso I, do CPC, a revelia é ineficaz quando, havendo pluralidade de réus, algum deles apresentar contestação. No presente feito, a defesa técnica apresentada por Zooca Construções (Rafael Zocca) aproveita ao revel no que tange aos fatos comuns. Assim, o julgamento de procedência não decorre da revelia, mas sim do robusto conjunto probatório produzido pelo Autor (Parecer Técnico e ART), que não foi desconstituído pelas provas dos Réus.

7. No mérito, a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva (art. 14, CDC). A falha na prestação do serviço restou cabalmente demonstrada. O laudo pericial apontou que os Réus agruparam circuitos de alta carga (ar-condicionado, forno, geladeira) em um único disjuntor e omitiram dispositivos de segurança obrigatórios pela NBR 5410.

8. A alegação de falta de oportunidade para reparo é afastada pelas provas de conversas via WhatsApp, que demonstram a desídia dos Réus por mais de 30 dias após a ciência de que o Autor havia sofrido um choque elétrico.

9. Os danos materiais foram arbitrados com base em notas fiscais e recibos de serviços efetivamente refeitos para garantir a segurança da unidade. O dano moral, fixado em
R$ 4.000,00
, mostra-se até mesmo módico diante do risco de incêndio a que o consumidor foi submetido em seu próprio lar, não merecendo redução.

10. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)